Tribunal: TJPA
Processo: 0812489-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812489-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CICERO NETO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0812489-69.2023.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA/PA

AGRAVANTE:
CICERO NETO SANTOS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE:
DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES, OAB/PA 21.496

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, E 180, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA APÓS 08 MESES DE FUGA.
EM QUE PESE O DIREITO BRASILEIRO ADOTAR O SISTEMA DE CUMPRIMENTO DA PENA PROGRESSIVO, HÁ SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE PROPÕE A REGRESSÃO, ISTO É, A TRANSFERÊNCIA DO APENADO DO REGIME MAIS BRANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO. A
LEI DE EXECUÇÃO PENAL,
EM SEU ART. 118, INCISO I, DETERMINA QUE O APENADO FICARÁ SUJEITO À TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO SE PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE. A FUGA EMPREENDIDA PELO APENADO DO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO CONFIGURA FALTA GRAVE QUE ENSEJA A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. COMPORTAMENTO DO SEGREGADO INCOMPATÍVEL COM A FRUIÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO.
IN CASU
, O AGRAVANTE CONFESSOU QUE EMPREENDEU FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E QUE FICOU 08 (OITO) MESES FORAGIDO, NÃO HAVENDO SUA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA, REVELANDO SEU DESCASO PELA EXECUÇÃO DA PENA QUE LHE FORA IMPOSTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Cicero Neto Santos de Almeida
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
(ID nº 15485333), que decretou a regressão definitiva do apenado ao regime Fechado.

No presente Agravo (fls. 08/13, ID nº 15485332), a defesa alega que o Agravante foi cumprir os benefícios da saída temporária, dia 21/11/2021, e não retornou na data estabelecida, sendo recapturado, dia 18/07/2022, sem novo delito, razão pela qual faz jus o restabelecimento ao regime semiaberto com autorização de suas saídas temporárias.

Alega, que houve o retorno do agravante sem novo delito, bem como não haveria em seu histórico carcerário fugas reiteradas no cumprimento da pena e tampouco inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes ou em andamento.

Afirma, ainda, que o agravante não fora ouvido em audiência de justificação antes da regressão definitiva de regime de pena.

Em
contrarrazões
(fls. 04/06, ID nº 15485329)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fl. 14, ID nº 15485333)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 32/34, ID nº 15816319), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Como dito alhures, insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão da prática de falta grave cometida pelo agravante, fuga, determinou sua regressão de regime e alteração da data base para aquisição de futuros benefícios.

Assevero, desde logo, que não merece guarida a pretensão recursal em apreciação.

Consta da decisão recorrida que o apenado cumpria a pena no regime Semiaberto, mas em razão de ter se evadido do Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC em 28/11/2021
,
fora considerado foragido, incorrendo, assim, em falta grave, o que implicou regressão ao regime fechado, conforme dispõem os
artigos

50, inciso II, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
.

Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

II - fugir;

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Levou em conta, a Douta Magistrada, a conclusão do PDP, que foi no sentido de reconhecimento da falta grave pelo apenado. Ponderado, também, na decisão, que o agravante confessou que empreendeu fuga do estabelecimento prisional e que ficou 08 (oito) meses foragido, não havendo sua apresentação espontânea, o que, em tese, poderia atenuar a gravidade de sua conduta.

Em que pesem as alegações deduzidas pelo agravante em suas razões, impende ressaltar que a fuga da Casa Penal é falta grave, prevista no
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional), não havendo como ser desconsiderada.

O

inciso VI do artigo 66 da LEP
dispõe que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Um dos casos de modificação do
status
do preso, enquanto cumpridor da sanção penal, diz respeito ao cometimento de falta de natureza grave. Diferentemente do que ocorre na hipótese de faltas de natureza leve e média, cujo sancionamento, por força do
artigo 49 da Lei de Execução Penal,
são atribuídos aos órgãos administrativos, embora sujeitos à homologação pelo magistrado, os atos de indisciplina tidos como graves repercutem, também, na esfera judicial.

Entendo que a independência das esferas administrativa e judicial, na execução da pena, conduz à conclusão inequívoca da competência do juiz da execução para enquadrar, como falta grave, eventual ato de indisciplina praticado pelo preso, em inteligência dos
artigos 65 e 66 do estatuto supramencionado,
que atribuem ao juiz da execução o zelo pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, bem como pela própria jurisdicionalização do processo penal, que reclama a intervenção do magistrado à solução dos conflitos que importem em alteração do título executivo originário (livramento condicional, indulto, progressão e regressão de regime, etc).

Não há dúvidas de que
a evasão do estabelecimento carcerário
constitui
falta grave,
prevista no
artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.
Tal infração remete à aplicação do
art. 118, I da lei ora em comento,
que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena, o que, na espécie, acabou sendo determinado pelo magistrado
a quo
no
decisum
ora guerreado.

Ademais, o Douto Juízo
a quo
, consignou em sua r. Decisão, que
não houve, pelo recorrente, apresentação espontânea, o que poderia atenuar a gravidade da sua conduta (seq. 233).
Com efeito, como a recaptura do apenado pela polícia somente após cerca de 08 meses depois de sua fuga, revela o descaso do recorrente pela execução da pena que lhe fora imposta.

Assim, verifico, pelos motivos expostos alhures,
não
assistir razão ao agravante
no que tange a irresignação contra a decisão supramencionada.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).

Acerca de tal possibilidade já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE RECONHECIDA - RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO - IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVO PERÍODO DE PROVA PARA FINS DE PROGRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Conforme pacífica jurisprudência do STF, o réu que cumpre pena em regime fechado e comete falta grave deve ter reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando-se em conta o tempo ainda remanescente de cumprimento da pena. A medida decorre de interpretação sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade. II - Recurso não provido.
(
AGRAVO EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0481.11.010593-1/001 - COMARCA DE PATROCÍNIO - AGRAVANTE (S): GERALDO BATISTA MARQUES - AGRAVADO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
).

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, já consolidado pelo STF, de que o condenado, ainda que em regime semiaberto, regrida ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299)
:

“se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto.”

Portanto, em caso de prática de
falta grave, é perfeitamente cabível a regressão de regime prisional pelo juízo das execuções e, no presente caso, não se denota

qualquer ilegalidade na decisão guerreada, pois a fuga do agravante autoriza o
poder de cautela
do magistrado de determinar a
regressão no regime de cumprimento de pena
do apenado/agravante como medida de cautela para garantir a efetividade do processo executivo, que fora abalado com a fuga.

E, mesmo que o agravante tivesse comprovado suas alegações, independente da situação pela qual seus familiares possam estar passando, não lhe é permitido ausentar-se do estabelecimento prisional sob esse pretexto, mormente quando não há a imediata apresentação espontânea.

Ademais, quanto a não realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de “
ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.
(AgRg no HC n. 693.599/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.),
como ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém, 28/11/2023